Tribunal: TJPA
Processo: 0000710-75.1999.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000710-75.1999.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ADILMA CALADO RIBEIRO

APELADO: ADILMA CALADO RIBEIRO, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE FINANCIADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL ESSENCIAL À PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. e recurso adesivo interposto por ADILMA CALADO RIBEIRO, nos autos de ação de cobrança ajuizada por instituição financeira com fundamento em alegado inadimplemento de Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – Cheque Financiado, celebrado em 09/01/1997, no valor originário de R$4.300,00, atribuído à causa o valor de R$21.714,12. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora no cumprimento de providências indispensáveis à realização de perícia judicial. O Banco apelante requereu a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem. A ré interpôs recurso adesivo para obter a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de cobrança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora no cumprimento de determinação judicial indispensável à realização da prova pericial; (ii) estabelecer se a parte autora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte ré, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por fato a ela imputável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o juiz verifica a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4.

A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC distingue-se da hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC, pois decorre da impossibilidade concreta de prosseguimento regular da demanda, e não de mera paralisação episódica ou ausência de impulso ordinário.

5.

A falta de apresentação, pela parte autora, dos documentos necessários à perícia contábil em ação de cobrança fundada em contrato bancário compromete a apuração do saldo devedor, dos encargos aplicados, dos abatimentos eventualmente realizados e da evolução do débito, inviabilizando o desenvolvimento útil da instrução probatória.

6.

A parte autora, ao provocar a jurisdição, assume o ônus de conduzir a pretensão com diligência mínima, em observância à boa-fé processual, à cooperação e ao dever de cumprimento exato das decisões jurisdicionais.

7.

A manutenção indefinida de ação de cobrança ajuizada em 1999, por inércia imputável ao próprio autor, viola a razoável duração do processo, a eficiência da prestação jurisdicional e a segurança jurídica da parte demandada.

8.

A Súmula 240 do STJ não impede a extinção do feito, pois a sentença não reconheceu abandono da causa nos moldes do art. 485, III, do CPC, mas ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC.

9.

Ainda que a controvérsia fosse examinada sob a ótica do abandono da causa, a parte ré manifestou-se nos autos, apontou a inércia da parte autora e postulou a extinção do feito, inexistindo extinção de ofício em desconformidade com a finalidade da Súmula 240 do STJ.

10.

As razões recursais do Banco não enfrentam adequadamente o fundamento determinante da sentença, pois se apoiam em premissas estranhas aos autos, como ação de execução, ausência de citação válida e frustração de diligências para localização de endereço da devedora.

11.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de modo específico e coerente os fundamentos da decisão recorrida, não bastando argumentação fundada em situação processual diversa daquela efetivamente examinada pelo Juízo de origem.

12.

O art. 85, caput, §§ 2º e 6º, do CPC impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive em sentença sem resolução do mérito, observados os critérios legais de fixação.

13.

O princípio da causalidade atribui à parte autora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais quando ela dá causa à instauração da demanda e à sua extinção anômala por descumprimento de determinação judicial essencial.

14.

A fixação dos honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada diante da longa tramitação do processo desde 1999, da necessidade de instrução documental e pericial, da resistência da parte ré à pretensão de cobrança e da atuação defensiva em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Apelação desprovida. Recurso adesivo provido.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º, 77, I e IV, 85, caput, §§ 2º e 6º, 485, III e IV, e 997, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso adesivo interposto por ADILMA CALADO RIBEIRO, para condenar BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte ré, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, bem como de
recurso adesivo
interposto por
ADILMA CALADO RIBEIRO
, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pela instituição financeira em face desta última, fundada em alegado inadimplemento de Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – Cheque Financiado, celebrado em 09/01/1997, no valor originário de R$4.300,00, tendo sido atribuído à causa o valor de R$21.714,12.

A parte autora sustentou, em sua
petição inicial
, que a requerida teria firmado contrato bancário de abertura de crédito rotativo, com utilização integral do limite disponibilizado, deixando, contudo, de honrar o pagamento do empréstimo, circunstância que teria ocasionado a evolução do saldo devedor, acrescido de juros, comissão de permanência, correção monetária e encargos contratuais, razão pela qual requereu a procedência da ação para condenar ADILMA CALADO RIBEIRO ao pagamento do débito indicado, com os acréscimos legais e contratuais, além das custas e honorários advocatícios.

Após longa tramitação processual, a
sentença
recorrida (datada de 03/07/2025) extinguiu o processo
sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, IV, do Código de Processo Civil
, ao fundamento de que a parte autora, embora intimada a cumprir providência indispensável ao regular prosseguimento do feito, especialmente quanto à apresentação de documentos necessários à realização da perícia judicial, permaneceu inerte por lapso temporal expressivo, inviabilizando o desenvolvimento válido e regular da relação processual. A decisão consignou, em síntese, que a ausência de atendimento às determinações judiciais, por período demasiadamente prolongado, revelou a impossibilidade de continuidade útil da instrução probatória, impondo a extinção do feito, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
opôs
embargos de declaração
, sustentando, em suma, a existência de omissão e contradição na sentença, especialmente quanto à aplicação da
Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor dependeria de requerimento da parte ré. Alegou, ainda, que a hipótese dos autos deveria ser examinada à luz das normas aplicáveis à
execução
, afirmando que o credor seria o único interessado no prosseguimento do feito e que a extinção não poderia ter ocorrido nos moldes adotados pelo Juízo de origem.

Os aclaratórios foram rejeitados, mantendo-se a sentença recorrida em seus próprios fundamentos.

Em suas
razões recursais
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
alega, em síntese, que:
(i)
a sentença teria extinguido indevidamente o feito sem resolução do mérito;
(ii)
seria necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o processo;
(iii)
a extinção por abandono da causa dependeria de requerimento da parte adversa, à luz da
Súmula 240/STJ
;
(iv)
tratar-se-ia, segundo sustenta, de hipótese relacionada a ação de execução, na qual o processo deveria ser suspenso, e não extinto, especialmente diante da suposta ausência de localização de bens ou de endereço da parte devedora;
(v)
não estariam presentes as hipóteses legais de extinção da execução; e
(vi)
a sentença deveria ser cassada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

A apelada
ADILMA CALADO RIBEIRO
apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a extinção do processo decorreu da conduta processual da própria parte autora, que, durante anos, deixou de cumprir providências necessárias ao regular andamento do feito, notadamente aquelas destinadas à realização da prova pericial. Sustentou, ainda, que as razões recursais apresentadas pelo Banco não enfrentam adequadamente o fundamento determinante da sentença, pois se apoiam em premissas estranhas à realidade dos autos.

Ainda,
ADILMA CALADO RIBEIRO
interpôs
recurso adesivo
, defendendo a reforma parcial da sentença exclusivamente para que o autor seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz que, embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito por fato imputável à parte autora, a sentença deixou de fixar honorários, em afronta ao art. 85 do Código de Processo Civil. Requereu, ao final, a condenação de
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de
20% sobre o valor atualizado da causa
.

O
BANCO DO BRASIL SA
apresentou
contrarrazões
ao recurso adesivo, nas quais sustenta, em síntese, que não haveria fundamento para a fixação da verba honorária pretendida, requerendo a manutenção da sentença quanto ao ponto.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De início, observo que a apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. preenche, em juízo preliminar, os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente cabimento, legitimidade, interesse recursal, tempestividade e regularidade formal, razão pela qual dela conheço.

Também conheço do recurso adesivo interposto por ADILMA CALADO RIBEIRO, uma vez que apresentado pela parte recorrida no prazo das contrarrazões, em matéria relacionada à sucumbência, observada a relação de dependência em face do recurso principal, na forma do art. 997, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

2 – Mérito:

2.1. Da apelação interposta por Banco do Brasil S.A.

A controvérsia devolvida a este Colegiado, no âmbito da apelação principal, consiste em verificar se deve ser mantida ou desconstituída a sentença que extinguiu o processo
sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, IV, do Código de Processo Civil
, em razão da inércia da parte autora no cumprimento de determinação judicial indispensável ao regular desenvolvimento da instrução probatória.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser integralmente mantida.

O processo originário foi ajuizado em
1999
por BANCO DO BRASIL S.A. e BB FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ADILMA CALADO RIBEIRO, com o objetivo de cobrar saldo supostamente decorrente de contrato bancário de abertura de crédito rotativo, denominado “cheque financiado”. A petição inicial indicou a existência de contrato firmado em
09/01/1997
, no valor originário de
R$4.300,00
, atribuindo-se à causa o valor de
R$21.714,12
.

A sentença recorrida não extinguiu o feito por mera paralisação episódica, nem por simples ausência de impulso ordinário. O fundamento determinante da decisão foi a constatação de que a parte autora, mesmo instada a cumprir providências necessárias à realização da prova pericial, deixou de apresentar os elementos indispensáveis ao prosseguimento útil da instrução, permanecendo inerte por período demasiadamente prolongado.

Em outras palavras, o Juízo de origem reconheceu que a própria conduta processual da parte autora inviabilizou o desenvolvimento válido e regular da relação processual.

O art. 485, IV, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que o juiz não resolverá o mérito quando “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. Trata-se de hipótese autônoma de extinção sem julgamento do mérito, distinta daquela prevista no inciso III do mesmo dispositivo, que se refere ao abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias.

No caso concreto, a extinção não se apoiou apenas na inércia abstratamente considerada, mas na impossibilidade concreta de prosseguimento regular da demanda, decorrente da omissão da parte autora quanto ao cumprimento de providência instrutória essencial.

Em ação de cobrança fundada em contrato bancário, na qual a apuração do saldo devedor, dos encargos aplicados, dos abatimentos eventualmente realizados e da evolução do débito reclama análise técnica-contábil, a falta de apresentação dos documentos necessários à perícia (no caso concreto, solicitados pelo perito e requisitados pelo juízo) compromete diretamente a viabilidade da instrução e, por consequência, o próprio desenvolvimento válido e regular do processo.

A parte autora, que provocou a jurisdição, assumiu o ônus de conduzir a pretensão deduzida em juízo com a diligência mínima exigida pela boa-fé processual, pela cooperação e pelo dever de lealdade.

Não se pode admitir que uma demanda de cobrança ajuizada em 1999 permaneça indefinidamente em tramitação, onerando a parte ré e o próprio aparato jurisdicional, sem que o autor cumpra as determinações judiciais indispensáveis ao esclarecimento dos fatos constitutivos do direito que afirma possuir.

O art. 6º do Código de Processo Civil estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Já o art. 77, I, do mesmo diploma processual, impõe às partes o dever de “expor os fatos em juízo conforme a verdade”, enquanto o inciso IV determina que lhes incumbe “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final”.

A inércia prolongada da parte autora diante de determinação judicial essencial ao prosseguimento da perícia afronta diretamente esse modelo cooperativo de processo.

Não prospera, ainda, a alegação de incidência da
Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Isso porque, em primeiro lugar, como já destacado, a sentença recorrida não se limitou a reconhecer abandono processual nos moldes do art. 485, III, do CPC, mas declarou a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do mesmo Código. Em segundo lugar, ainda que se examinasse a matéria sob a ótica do abandono da causa, verifica-se que a parte ré
ADILMA CALADO RIBEIRO
efetivamente se manifestou nos autos, apontando a inércia da parte autora e postulando a extinção do feito, de modo que não há falar em extinção de ofício em prejuízo da
ratio
que orienta o enunciado sumular.

A finalidade da Súmula 240/STJ é impedir que, havendo relação processual angularizada, o juiz presuma o desinteresse da parte ré no prosseguimento e na solução da demanda.

No presente caso, todavia, a requerida não apenas participou do processo, como também demonstrou inequívoco interesse na extinção da demanda diante da longa inércia da parte autora. Logo, a diretriz sumular, em vez de amparar a pretensão recursal do Banco, revela-se compatível com a manutenção da sentença.

Cumpre registrar, ainda, que parte substancial das razões recursais deduzidas por
BANCO DO BRASIL S.A.
não guarda correspondência com a realidade processual retratada nos autos.

O apelante estrutura sua insurgência a partir de premissas atinentes à ação de execução, à suposta extinção do feito por ausência de citação válida e à alegada frustração de diligências destinadas à localização de endereço da devedora, circunstâncias que
não constituem o fundamento da sentença recorrida nem refletem o desenvolvimento processual efetivamente verificado
.

A demanda originária consubstancia ação de cobrança fundada em contrato bancário, tendo sido extinta sem resolução do mérito em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da prolongada e reiterada inércia da parte autora no cumprimento de determinação judicial indispensável à realização da prova pericial.

Tal desconexão argumentativa, longe de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, reforça-a, pois evidencia a ausência de impugnação específica e adequada aos fundamentos determinantes da sentença, além de revelar a mesma falta de zelo e atenção processual que marcou a condução do feito pela parte autora.

Com efeito, não há, nos autos, extinção motivada por falta de citação válida, tampouco por diligência infrutífera para localização de endereço da parte devedora. A requerida ADILMA CALADO RIBEIRO integrou a relação processual, apresentou manifestações e, inclusive, interpôs recurso adesivo.

Também não se está diante de execução fundada em título executivo extrajudicial, mas de ação de cobrança ajuizada para apuração e cobrança de débito decorrente de relação contratual bancária.

A argumentação recursal, portanto, desloca o debate para premissas fáticas e jurídicas que não correspondem ao processo em julgamento.

Essa constatação assume especial relevo à luz do princípio da
dialeticidade recursal
. Embora o recurso não deva ser examinado com formalismo excessivo, é indispensável que a parte recorrente impugne de modo minimamente específico e coerente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso que se apoia em situação processual diversa daquela efetivamente examinada pelo Juízo de origem revela deficiência substancial de fundamentação e não se presta a demonstrar erro, ilegalidade ou desacerto da sentença.

De todo modo, ainda que superado esse óbice argumentativo, não se identifica razão para cassar ou reformar a sentença. A manutenção indefinida de processo de cobrança, por inércia imputável ao próprio autor, contrariaria a razoável duração do processo, a eficiência da prestação jurisdicional e a segurança jurídica da parte demandada, que não pode permanecer vinculada indefinidamente a uma pretensão que o próprio credor não diligenciou adequadamente para instruir.

A propósito, a Constituição da República assegura, no art. 5º, LXXVIII, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Embora o processo civil se oriente, preferencialmente, pela resolução de mérito, essa diretriz não autoriza a eternização de demandas inviabilizadas pela conduta omissiva da parte autora, sobretudo quando a paralisação decorre do descumprimento de providência probatória essencial ao exame da própria pretensão deduzida.

A sentença recorrida, portanto, enfrentou adequadamente a causa concreta da inviabilidade processual: a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, decorrente da omissão do autor em cumprir determinação indispensável à instrução do feito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Dessa forma, deve ser negado provimento ao apelo do autor, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2.2. Do recurso adesivo interposto por Adilma Calado Ribeiro

No que concerne ao recurso adesivo interposto por
ADILMA CALADO RIBEIRO
, tenho que lhe assiste razão.

A recorrente sustenta que a sentença, embora tenha extinguido o processo sem resolução do mérito por fato imputável à parte autora, deixou de condenar
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte ré.

O argumento merece acolhimento.

O art. 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. O § 2º do mesmo artigo dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Por sua vez, o § 6º prevê expressamente que os limites e critérios dos §§ 2º e 3º aplicam-se “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

A norma processual é clara: a sentença sem resolução de mérito também enseja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando identificada a parte que deu causa à instauração ou à extinção anômala do processo.

No caso dos autos, a extinção decorreu de conduta processual imputável à parte autora, que ajuizou a demanda de cobrança, movimentou o aparato jurisdicional e, posteriormente, deixou de atender providência indispensável ao desenvolvimento da prova pericial.

Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade. Em situações como a presente, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve recair sobre quem deu causa ao processo ou à sua extinção sem resolução de mérito.

A parte autora foi responsável tanto pela instauração da demanda quanto pela inviabilização de seu prosseguimento regular, pois deixou de cumprir determinações judiciais necessárias à instrução do feito.

De outro lado, ADILMA CALADO RIBEIRO constituiu patronos, acompanhou a marcha processual, resistiu à pretensão autoral, manifestou-se oportunamente acerca da inércia da parte adversa, apresentou contrarrazões à apelação e interpôs recurso adesivo para ver reconhecido direito que decorre diretamente da sucumbência.

Não se mostra juridicamente adequado que, após mais de duas décadas de tramitação, a parte ré, que não deu causa à paralisação nem à extinção do feito, suporte sem ressarcimento os custos técnicos de sua defesa.

A fixação da verba honorária em
20% sobre o valor atualizado da causa
, como requerido no recurso adesivo, revela-se adequada às peculiaridades do caso concreto.

Embora se trate de sentença sem resolução do mérito, não se está diante de processo extinto de forma prematura, logo após a propositura da ação, nem de controvérsia de baixa complexidade temporal.

Cuida-se de demanda ajuizada em
1999
, fundada em contrato bancário, com necessidade de instrução documental e pericial, na qual a parte ré permaneceu vinculada à pretensão autoral por período excepcionalmente prolongado. O tempo de tramitação, o acompanhamento processual necessário, a resistência à pretensão de cobrança e a posterior atuação recursal justificam a fixação dos honorários no patamar máximo legal.

Além disso, a própria postura processual da parte autora reforça a adequação do percentual postulado. A extinção do processo decorreu de sua inércia no cumprimento de providência essencial, e a apelação interposta veio apoiada, em parte substancial, em alegações estranhas aos autos, como referências à ação de execução, à ausência de citação válida e à frustração de diligências para localização de endereço da parte devedora. Esse contexto evidencia que a atuação da defesa foi necessária não apenas para resistir à pretensão originária, mas também para demonstrar, em grau recursal, a inadequação das premissas lançadas pelos autores.

Assim, deve ser dado provimento integral ao recurso adesivo de
ADILMA CALADO RIBEIRO
, para condenar
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da requerida, fixados em
20% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, conheço da apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, conheço do recurso adesivo interposto por ADILMA CALADO RIBEIRO e dou-lhe provimento, para condenar BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte ré, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026